Tribunal: STF
Processo: HC 269794
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE E OFERTA DE DROGA PARA CONSUMO CONJUNTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado definitivamente à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, combinado com os arts. 61, II, f, e 226, II, todos do Código Penal), bem como à pena de 3 anos, 7 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos delitos de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (art. 243 da Lei n. 8.069/1990) e de oferta de droga para consumo conjunto (art. 33, § 3º, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).

    2. Busca-se a absolvição do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, por insuficiência de provas.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível ao Supremo Tribunal Federal — STF examinar as teses defensivas veiculada neste habeas corpus, diante da ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça — STJ sobre a matéria.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ, no writ em questão, sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.